Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-56.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ARTIGO 16, § 1o, INCISO I, DA LEI No 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE. FÉ PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Materialidade e autoria comprovadas pelo tranquilo conjunto probatório. As informações prestadas em sede de inquérito e em juízo são convergentes. A dinâmica do crime foi seguramente elucidada pelo testemunho do agente policial responsável pelo flagrante e pela confissão do apelante em juízo, em declarações harmônicas entre si.
2. Inexistência de razões para invalidar o laudo pericial produzido. A ausência de fotografia da arma com a numeração raspada não afasta a idoneidade da prova técnico-científica, elaborada por perito oficial cujas conclusões são dotadas de fé pública.
3. Recurso conhecido e desprovido.